Tribunal: STJ
Processo: 0463968-08.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1054864 - SP(2025/0463968-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: IDALECIO LEONARDO TORRES DE CARVALHO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
INTEMPESTIVIDADE.
HABEAS
CORPUS
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora
do prazo de 5 dias corridos, nos termos dos arts. 39 da
e 798,
, do CPP.
Lei n. 8.038/1990
caput
2. A decisão agravada foi considerada publicada em
iniciando-se o prazo para interposição do
10/2/2026,
agravo regimental em
com término em
11/2/2026,
23/2/2026.
3. O agravo regimental apresentado apenas no dia
encontra-se fora do prazo, conforme
26/2/2026
certificado nos autos, o que inviabiliza a sua
apreciação.
4. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
09/04/2026
15/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55946527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/04/2026 14:35:53
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: b7345da6-71d5-477a-b17f-4d9ec15c15f9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1054864 - SP(2025/0463968-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: IDALECIO LEONARDO TORRES DE CARVALHO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
INTEMPESTIVIDADE.
HABEAS
CORPUS
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora
do prazo de 5 dias corridos, nos termos dos arts. 39 da
e 798,
, do CPP.
Lei n. 8.038/1990
caput
2. A decisão agravada foi considerada publicada em
iniciando-se o prazo para interposição do
10/2/2026,
agravo regimental em
com término em
11/2/2026,
23/2/2026.
3. O agravo regimental apresentado apenas no dia
encontra-se fora do prazo, conforme
26/2/2026
certificado nos autos, o que inviabiliza a sua
apreciação.
4. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por IDALÉCIO LEONARDO
TORRES DE CARVALHO contra a decisão que não conheceu do habeas
corpus.
Nas razões deste recurso, são tecidas articulações sobre o mérito da
causa, nada sendo afirmado acerca da (in)tempestividade do agravo regimental.
A parte agravante requer o acolhimento agravo, pretendendo obter a
concessão da ordem.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55702515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:28
Código de Controle do Documento: ea1e9e3e-cbc6-4bf8-a29a-c330f8c8603a

Não se pode conhecer do agravo regimental, porque apresentado fora
do prazo legal.
Considerada publicada a decisão agravada em
(fl. 205),
10/2/2026
consumou-se o prazo de 5 dias para apresentação do recurso no dia 23/2/2026,
conforme certificado nos autos (fl. 214), razão pela qual a petição de recurso
protocolizada em
(fl. 213) é intempestiva, ou seja, está fora do prazo
26/2/2026
autorizado pela lei para apresentar impugnação.
Essa é a disciplina dos arts. 39 da
e 798,
, do
Lei n. 8.038/1990
caput
CPP (grifo próprio):
Art. 39. Da decisão do Presidente do Tribunal, de Seção, de
Turma ou de Relator que causar gravame à parte, caberá
agravo para o órgão especial, Seção ou Turma, conforme o caso,
.
no prazo de cinco dias
Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão
contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias,
.
domingo ou dia feriado
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL DE 5
(CINCO) DIAS CORRIDOS.
I - É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo
de 5 (cinco) dias corridos, nos termos dos arts. 39 da
258,
, do Regimento Interno do Superior
Lei n. 8.038/1990,
caput
Tribunal de Justiça e 798,
e § 3o, do Código de Processo
caput
Penal.
II - O agravo contra decisão monocrática de Relator, em
controvérsias que versam sobre matéria penal ou processual
penal, nos tribunais superiores, não obedece às regras do CPC
referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da
e ao estabelecimento de prazo de 15
Lei n. 13.105/2015)
(quinze) dias para todos os recursos, com exceção dos
embargos de declaração (art. 1.003, § 5o, da
.
Lei n. 13.105/2015)
III - Isso porque não foi revogada, expressamente, como ocorreu
com outros de seus artigos, a norma especial da Lei 8.038/90
que dispõe sobre normas procedimentais para os processos que
especifica, perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo
Tribunal Federal.
IV - Segundo entendimento pacífico nesta Corte Superior,
iniciado o prazo recursal penal, o seu curso não se interrompe
nem se suspende por força de feriado ou de suspensão do
Documento eletrônico VDA55702515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:28
Código de Controle do Documento: ea1e9e3e-cbc6-4bf8-a29a-c330f8c8603a

expediente forense, a não ser quando coincidente com o termo
final, caso em que deve ser prorrogado para o primeiro dia útil
seguinte.
V - Fixadas as premissas acima, verifico que, na hipótese, a
decisão agravada foi publicada em
(fl. 901), sexta-
1/12/2023
feira, de modo que o decurso do prazo legal teve início em
(segunda-feira), e, conforme as regras expostas
4/12/2023
acima, o prazo expirou no dia
(segunda-feira,
11/12/2023
primeiro dia útil subsequente ao dia de término do prazo).
Entretanto, a petição de interposição do agravo regimental só
veio a ser recebida neste Tribunal em
(fl. 904), fora,
12/12/2023
portanto, do prazo legal, conforme os termos da certidão de fl.
912.
Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Messod
AREsp n. 2.468.226/MG,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
17/9/2024,
)
19/9/2024.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA55702515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/04/2026 15:44:28
Código de Controle do Documento: ea1e9e3e-cbc6-4bf8-a29a-c330f8c8603a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.054.864 / SP
Número Registro: 2025/0463968-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15019652220238260619 22424622023
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : IDALECIO LEONARDO TORRES DE CARVALHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: IDALECIO LEONARDO TORRES DE CARVALHO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : IDALECIO LEONARDO TORRES DE CARVALHO (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55915180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:51:47
Código de Controle do Documento: a8c9563d-9cb2-4744-a1a3-3de3ca845945

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
15/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:51:47
Código de Controle do Documento: a8c9563d-9cb2-4744-a1a3-3de3ca845945